Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-15.2009.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000106-15.2009.8.14.0055

APELANTE: ARIEL MORAES DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000106-15.2009.8.14.0055

RECORRENTE: ARIEL MORAES DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ariel Moraes de Castro contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou procedente o pedido e aplicou sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, em razão de irregularidades na gestão de recursos públicos enquanto Presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se é possível o conhecimento do recurso de apelação diante da ausência de regularização da representação processual após a renúncia do advogado constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regularidade da representação processual constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

4.

A renúncia de mandato, devidamente comunicada ao constituinte, nos termos do art. 112 do CPC, transfere à parte o ônus de constituir novo patrono, sendo desnecessária a intimação judicial para tal finalidade.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, não regularizada a representação processual após a ciência da renúncia, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.

6.

No caso concreto, embora determinada a intimação pessoal do apelante por cautela, com efetiva ciência inequívoca, este permaneceu inerte, deixando de constituir novo advogado no prazo assinalado.

7.

A inércia da parte caracteriza descumprimento de ônus processual, afastando alegação de cerceamento de defesa e impedindo a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de regularização da representação processual após a renúncia do advogado, devidamente comunicada ao constituinte, impede o conhecimento do recurso. 2. A constituição de novo patrono constitui ônus da parte, sendo desnecessária a intimação judicial quando comprovada a ciência da renúncia. 3. A inércia da parte, mesmo após intimação pessoal, autoriza a aplicação do art. 76, §2º, I, do CPC e obsta o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §2º, I; 112; 932, parágrafo único; 1.026, §2º; Lei nº 8.429/1992, arts. 11 e 12, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2343002/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2034909/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 08000105920208140029, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11.11.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
NÃO CONHECER do recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Ariel Moraes de Castro, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
, julgou procedente o pedido ministerial.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o demandado, na condição de Presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, no exercício financeiro de 2005, teria praticado atos de improbidade administrativa apurados no processo nº 790022005-00, Acórdão nº 16.618, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 23574337), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação por ato de improbidade administrativa com fundamento no artigo 11 c/c artigo 12, inciso III, ambos da Lei nº 8.429/1992. CONDENO a requerida pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11 da Lei 8.429/92, às seguintes sanções: I) ressarcimento ao erário no valor de R$11.399,79 (onze mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), conforme apontado na inicial. Sobre o montante apurado incidirão correção monetária a partir da propositura da ação e juros legais de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN e art. 406 do CC), desde a citação. II) perda da função pública (caso esteja exercendo alguma); III) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; IV) Condenar ainda a demandada ao pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença; V) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.”

Inconformado com a sentença, o
ARIEL MORAES DE CASTRO
interpôs recurso de apelação (ID 23574343). Em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria havido regular publicação do despacho que determinou a manifestação das partes acerca da produção de provas.

Aduz, ainda, que a petição inicial seria inepta, por conter imputações genéricas e sem apontamento específico da conduta por ele praticada, bem como reitera a tese de ilegitimidade passiva, já deduzida anteriormente, afirmando que as provas coligidas aos autos não demonstrariam, nem sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nem a prática de ato de improbidade administrativa.

No mérito, assevera a ausência de dolo e de culpa grave, afirmando que os valores repassados a maior teriam decorrido de ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo e teriam sido compensados nos meses subsequentes, razão pela qual não haveria dano ao erário. Sustenta, também, que não houve instrução processual apta a demonstrar efetivamente prejuízo ao patrimônio público e que, em nenhum momento, praticou ato com o propósito de lesar o erário ou de violar a moralidade administrativa. Acrescenta que a sentença recorrida teria presumido a ocorrência de violação ao art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, com base apenas na reprovação administrativa das contas pelo Tribunal de Contas, o que, a seu ver, seria insuficiente para ensejar condenação por improbidade. Defende a incidência retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, sob o fundamento de que a Lei de Improbidade Administrativa integra o sistema do Direito Administrativo Sancionador, invocando, para tanto, o julgamento do ARE 843.989 pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de comprovação do elemento subjetivo dolo para configuração dos atos ímprobos. Alega que a mera reprovação das contas não se confunde com ato doloso de improbidade administrativa, notadamente porque a decisão judicial teria se limitado a reproduzir a deliberação da Corte de Contas, sem demonstração concreta do dolo e sem prova efetiva de prejuízo ao erário.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; o reconhecimento da aplicação retroativa da norma mais benéfica introduzida pela Lei nº 14.230/2021, com fundamento, inclusive, nos arts. 332, § 1º, e 487, inciso II, do CPC; e, no mérito, a reforma integral da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, especialmente quanto ao enquadramento no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, por ausência de prova de elemento doloso.

Posteriormente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou contrarrazões (ID 23574353). Em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo, de início, o afastamento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o apelante teve ciência da demanda, apresentou manifestação preliminar e, ademais, foi devidamente intimado do despacho referente à produção de provas, tendo deixado de indicar as provas que pretendia produzir, bem como de comparecer à audiência de instrução e julgamento designada.

No mérito, sustenta que, ao tempo do ajuizamento da ação e da prolação da sentença, encontrava-se em vigor a redação originária da Lei nº 8.429/1992, asseverando que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 não implicam, automaticamente, retroatividade benéfica em favor do apelante. Defende que a improbidade administrativa, embora possua nítido caráter sancionatório, insere-se em regime jurídico de índole civil, e não penal, razão pela qual não se aplicaria, de forma automática, o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Acrescenta que o acervo probatório demonstra a prática de irregularidades graves pelo recorrente, consistentes em gastos superiores ao limite legal, dispensa indevida de licitação para contratação de serviços contábeis e jurídicos e permanência inerte do agente diante das irregularidades apuradas em auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios, circunstâncias que legitimaram a condenação. Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

Por fim, a Procuradoria de Justiça Cível, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Mário Nonato Falangola
(ID 23985507), consignou que os autos versam sobre apelação interposta por Ariel Moraes de Castro com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido ministerial. Assinalou que, após a interposição do recurso, o patrono do apelante peticionou requerendo a juntada de renúncia de procuração (ID 23574349), juntando prova de comunicação à parte, e destacou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada ao constituinte, nos termos do art. 112 do CPC, torna desnecessária a intimação da parte para regularização da representação processual, uma vez que a constituição de novo patrono constitui ônus do interessado.

Em seguida, esta Relatora, considerando não demonstrada de forma inequívoca a ciência do apelante acerca da renúncia comunicada por aplicativo de mensagens, determinou sua intimação pessoal para que constituísse novo patrono no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência do art. 76, § 1º, inciso II, do CPC (ID 25356394). A intimação postal, contudo, restou frustrada, com a informação de que “não existe o número” no endereço indicado (ID 25356394). Posteriormente, houve nova determinação para renovação da intimação nos endereços constantes nos autos, em razão da divergência dos endereços do apelante (ID 27510395). Expediu-se, então, carta de ordem (ID 27549917), que resultou positiva quanto à intimação (ID 32076784), permanecendo, todavia, o apelante inerte, sem promover a regularização de sua representação processual, conforme certidão de ID 27510395.

É o relatório.

VOTO

O recurso não preenche os requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Inicialmente, cumpre destacar que a regularidade da representação processual constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, nos termos do sistema processual civil vigente.

No caso dos autos, verifica-se que o patrono do apelante apresentou petição de renúncia ao mandato, com a devida comunicação ao constituinte, conforme documento juntado aos autos. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez comprovada a comunicação da renúncia ao mandante, não se faz necessária a intimação judicial da parte para constituição de novo advogado, sendo ônus do próprio interessado promover a regularização de sua representação processual.

Nesse sentido, conforme ressaltado no parecer ministerial, “a renúncia de mandato regularmente comunicada ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, torna desnecessária intimação da parte visando à regularização da representação processual, na medida em que a constituição de novo procurador é ônus que incumbe ao interessado”.

A propósito, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma tal entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. PROVIDÊNCIA NÃO REGULARIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 2.
A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte conforme preconizado pelo art. 112 do Código de Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado.
3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 2343002 MG 2023/0127795-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (Grifei)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, § 2º, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução.
2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, § 2º, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.
Precedentes .4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 2034909 GO 2021/0378642-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (Grifei)

No âmbito deste Egrégio Tribunal, a jurisprudência segue a mesma diretriz:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALECIMENTO DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito. A parte autora, beneficiária do INSS, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirmou não ter celebrado. (...) III. Razões de decidir 3. Verificado o falecimento da parte agravante, o Tribunal oportunizou aos sucessores a apresentação de documentação comprobatória de sua qualidade de herdeiros, a fim de promover a substituição processual nos termos legais. 4. Decorrido o prazo assinalado, constatou-se a inércia dos interessados, o que configurou a manutenção de vício na representação processual.
5. Nos termos do art. 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando, em fase recursal, a parte recorrente não regulariza sua representação após intimação. Assim, a ausência de providência processual indispensável inviabiliza o prosseguimento da análise do agravo interno. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará confirma o entendimento de que a ausência de regularização da representação processual impõe o não conhecimento do recurso, por falta de pressuposto de validade e regularidade da relação processual.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: “1. A ausência de regularização da representação processual, por não habilitação de sucessores após o falecimento da parte agravante, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000105920208140029 31667386, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado). (Grifei)

No caso concreto, embora, à luz da jurisprudência dominante, fosse desnecessária a intimação do apelante para regularização de sua representação processual, esta Relatoria, por cautela e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinou a sua intimação pessoal para constituição de novo patrono, conforme despacho constante dos autos.

Entretanto, a primeira tentativa de intimação restou infrutífera, ante a informação de inexistência do número no endereço indicado. Diante disso, foi determinada a renovação da diligência nos demais endereços constantes nos autos, considerando as divergências verificadas.

Posteriormente, expedida carta de ordem, a intimação foi efetivamente cumprida, assegurando-se ao apelante ciência inequívoca da necessidade de regularização da sua representação processual. Ainda assim, o recorrente permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado, sem constituir novo advogado.

Tal conduta caracteriza manifesta desídia processual e enseja a aplicação direta do art. 76, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 76. [...]

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal:

I – o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.”

Portanto, ausente pressuposto essencial de admissibilidade recursal, qual seja, a regular representação processual, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ressalte-se, por oportuno, que eventual alegação de cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) não merece prosperar, uma vez que, além de a jurisprudência dispensar a intimação judicial da parte, no caso concreto houve, inclusive, a adoção de providência adicional por esta Relatoria, com a efetiva intimação pessoal do apelante, que, ainda assim, optou por permanecer inerte.

Desse modo, não há falar em prejuízo à parte, mas sim em inobservância de ônus processual que lhe incumbia, circunstância que impede o exame do mérito recursal.

Assim, em consonância com o parecer ministerial e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não há como se conhecer do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2026